Tribunal: TJDFT
Processo: 0707182-94.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. AFASTADA. CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. SÚMULA 247 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. EXPRESSAMENTE PACTUADA. LEGALIDADE.

Não há que se falar em inépcia recursal quando da análise dos argumentos expendidos pelo apelante pode-se deduzir o intuito de reformar a r. sentença.

Os serviços que as instituições bancárias colocam à disposição dos clientes estão regidos pelo CDC, eis que se inserem no conceito consagrado no § 2o do art. 3o do referido diploma legal.

A ação monitória poderá ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro (art. 700, I, do CPC).

O comprovante de aberto de crédito direto ao consumidor, acompanhado de demonstrativo do débito, é documento hábil para o ajuizamento da ação monitória, uma vez que faz prova escrita do direito do autor, sem, contudo, possuir eficácia executiva, conforme entendimento consolidado no enunciado de súmula no 247 do Superior Tribunal de Justiça

O c. Superior Tribunal de Justiça que, em regime de recurso repetitivo, pacificou o entendimento acerca da legalidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da MP n.o 1.963-17, atual MP n.o 2.170-36/01, quando expressamente pactuada.